Tribunal: STF
Processo: Rcl 29872
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Petição/STF nº 22.781/2020 (eletrônica)
JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim revelou as balizas do caso:
    A União assevera haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia, no processo nº 0001126-55.2016.4.01.3300, olvidado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.
    Vossa Excelência, em 15 de outubro de 2019, julgou procedente o pedido formulado nesta reclamação. Desprovidos declaratórios, sobreveio agravo interno, inserido no ambiente virtual da Primeira Turma para julgamento a ocorrer entre 24 e 30 de abril de 2020. 
    Mediante a petição/STF nº 22.781/2020, o agravante pede a retirada de pauta e a suspensão do processo visando aguardar o exame dos recursos extraordinários nº 968.646 e 1.059.466 – Temas nº 976 e 966 –, nos quais debatida a pertinência, a membros da magistratura, considerada a isonomia de carreiras, do pagamento de diárias e do direito a licença-prêmio na forma como adimplidos a integrantes do Ministério Público. Sucessivamente, pleiteia seja o caso apreciado em sessão realizada por videoconferência.
    2. Nada recomenda a suspensão ou a retirada da pauta de julgamentos do ambiente virtual. A pendência dos recursos extraordinários nº 968.646 e 1.059.466, submetidos à sistemática da repercussão geral, não impede a análise do agravo interno interposto.
    Por meio da Resolução nº 669/2020, acabou alterada a redação do artigo 1º da Resolução nº 642/2019, de forma a permitir, a critério do Relator, a inclusão de qualquer classe processual para deliberação no chamado Plenário Virtual.
     3. Indefiro os pedidos formalizados.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator